Tribunal: TJSP
Processo: 2189173-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que indeferira o pedido de nomeação de curador provisório. Irresignação. Desacolhimento. Ausência de comprovação da urgência da medida (art. 749, parágrafo único, do CPC). Agravo desprovido.